Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-52.2018.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-52.2018.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANA ANGELO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL MESSIAS PEREIRA, JERONIMO MOREIRA DA SILVA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEFIA DE CONTROLE INTERNO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO EFETIVAMENTE COMPROVADO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais e férias acrescidas de 1/3 pelo período de exercício da função de Chefe de Controle Interno, fixado na origem entre 27/09/2013 e 02/02/2015. O Município requer a reforma da sentença, com alegação de prescrição, ausência de amparo jurídico para as verbas deferidas e, subsidiariamente, limitação temporal da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: definir se a pretensão autoral está prescrita; estabelecer se há amparo jurídico para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício da Chefia de Controle Interno; determinar se são devidas férias acrescidas do terço constitucional à ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração; e fixar se a condenação deve abranger todo o período reconhecido na sentença ou apenas o intervalo comprovado entre a designação da autora, em 27/09/2013, e a nomeação de outra pessoa para o mesmo cargo, em 21/03/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. A Lei Municipal nº 04/2005 estrutura a Chefia de Controle Interno como cargo de livre nomeação e exoneração, exige qualificação técnica específica e equipara sua remuneração à de Secretário Municipal.

5. O exercício da Chefia de Controle Interno assegura à servidora a contraprestação correspondente ao cargo exercido, pois a equiparação remuneratória ao cargo de Secretário Municipal decorre diretamente da legislação municipal.

6. As férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço constituem direito constitucional aplicável aos servidores ocupantes de cargo público, inclusive comissionado, por força dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

7. O ente público deve comprovar fato extintivo do direito reclamado, especialmente o pagamento das férias ou sua regular fruição, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

8. A condenação não pode alcançar o período até 02/02/2015, como fixado na sentença, porque a prova documental demonstra que a autora foi designada para a Chefia de Controle Interno em 27/09/2013, pela Portaria nº 267/2013, mas outra pessoa foi nomeada para o mesmo cargo em 21/03/2014, pela Portaria nº 028/2014, com revogação das disposições em contrário.

9. A nomeação superveniente de outra pessoa para a mesma chefia presume o encerramento do exercício da função pela ocupante anterior, salvo prova segura de permanência no cargo, inexistente no acervo probatório.

10. A condenação deve, portanto, ser limitada ao período efetivamente comprovado de exercício da função pela autora, compreendido entre 27/09/2013 e 21/03/2014.

11. A sucumbência recíproca autoriza a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, mas o art. 85, § 14, do CPC veda a compensação entre as verbas honorárias.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido para limitar a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias e das férias acrescidas do terço constitucional ao período de 27/09/2013 a 21/03/2014. Compensação dos honorários advocatícios afastada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000006-52.2018.8.05.0056,
tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE ABARÉ
e Apelada
FABIANA ANGELO FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente